Tribunal: TJPA
Processo: 0015019-30.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015019-30.2015.8.14.0301

APELANTE: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). FALTA DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES RESPONSÁVEIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Edmilson da Cruz Pereira, buscando a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 037/2012, que resultou em sua demissão do cargo de Delegado de Polícia Civil, além de reintegração ao cargo e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o PAD que resultou na demissão do apelante é nulo em razão da falta de competência dos agentes públicos que o presidiram, conforme o Acórdão nº 0808462-23.2017.8.14.0301 do TJPA, e se é devida a reintegração ao cargo e o pagamento das verbas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já declarou a nulidade dos PADs instaurados entre 08/05/2012 e 07/03/2013, pelo fato de os agentes que os conduziram não terem sido indicados pelo Conselho Superior da Polícia Civil (CONSUP), como exige a Lei Complementar Estadual nº 022/94.

4. A condução de PADs por agentes sem a devida competência, conforme o art. 37 da CF/88, acarreta a nulidade dos atos administrativos, não sendo possível sua convalidação.

5. Consequentemente, o apelante deve ser reintegrado ao cargo de Delegado de Polícia Civil, com direito ao pagamento retroativo das verbas devidas desde sua exoneração, visto que a reintegração produz efeitos ex tunc.

6. No que se refere ao pedido de danos morais, não há fundamento suficiente para o acolhimento, pois o processo relacionado à nulidade dos PADs ainda não transitou em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
" Tese de julgamento: 1. A nulidade de Processo Administrativo Disciplinar conduzido por agentes sem competência impõe a reintegração do servidor e o pagamento das verbas retroativas."

"
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei Complementar Estadual nº 022/94."

"
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0808462-23.2017.8.14.0301."

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edmilson da Cruz Pereira
em face da decisão que julgou improcedentes os pedidos deduzidos

nos autos da ação ordinária declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público e indenização ajuizada contra o
Estado doPará

O apelante afirma que
ajuizou a presente demanda buscando a declaração de nulidade do PAD Nº 037/2012-DGPC, a consequente reintegração aos
quadros da PCPA, além de indenização por danos morais, em razão da demissão que entende ser injusta e ilegal.

Noticiou que pertencia às fileiras da Polícia Civil do Estado do Pará, no cargo de Delegado de Polícia Civil desde 25/10/2010, sendo que, no ano de
2012, quando estava lotado na cidade de Almeirim, teve o PAD em epígrafe instaurado contra si por, supostamente, pedir um notebook e uma câmera
fotográfica
como condição para liberar uma festa naquela cidade.

Informou que o evento gerou a instauração do PAD, sob acusação de corrupção passiva, sendo que a conduta seria atípica, na medida em que a
câmera nunca existiu e que o notebook, na verdade, foi adquirido, conforme recebido de pagamento carreado aos autos.

Asseverou que, em 30/10/2013, como resultado do PAD, foi demitido do serviço público, sendo que o referido processo administrativo estaria eivado de
vícios, pois o parecer da comissão constituída não teria se apoiado em qualquer comprovação fática, usando apenas conjecturas e probabilidades,
sendo possível
concluir que o processo administrativo foi direcionado à finalidade de excluí-lo da Corporação.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos, por entender que não foi comprovada qualquer violação ao devido processo legal administrativo.

Em suas razões recusais (Id nº 12810513), o Autor/Apelante requer, inicialmente, a distribuição do recurso por dependência à Apelação nº 0808462-
23.2017.8.14.0301, na sede da qual o TJPA julgou que todos os PADs instaurados pela Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) entre 08/05/2012 a
07/03/2013 são nulos.

Alega que, naquela ação, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará (SINDPOL), o TJPA reconheceu a
nulidades dos PADs instaurados naquele período porque os servidores por eles responsáveis não teriam sido indicados pelo Conselho Superior da
Polícia Civil (CONSUP), mas apenas pelo Delegado Geral de Polícia, em violação do que determina os arts. 13, inciso I, j, e 14, §1º, da Lei
Complementar n°
022/94 (Estatuto
da PCPA).

Afirma que o PAD movido contra si também é nulo por ausência de sua intimação da decisão que negou o pedido formal de sobrestamento, atribuição
que seria do Delegado Geral. Sustenta que as imputações penais que lhe são feitas derivam do crime de falso testemunho praticado por Felipe da Silva
Camelo
perante a Comissão processante, ao passo que a mesma comissão não teria ouvido o Sr. Miguel Silva, testemunha indispensável à apuração dos fatos.

Afirma
que não foi considerado o recibo de compra e venda do notebook carreado aos autos do PAD, o que seria suficiente para afastar a aplicação da pena
máxima de
demissão do servidor, de modo que entende violados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Defende a existência de documento novo, consubstanciado no Parecer nº 2083/2022, da Consultoria Jurídica da PCPA, no âmbito do processo
revisional nº 002/2021-DGPC/PAD/REVISÃO, que teria reconhecido a existência de vícios durante o processamento do PAD, resultando na
manifestação favorável
à sua reintegração aos quadros da PCPA.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões alegando, em suma, não haver o que se falar em distribuição vinculada, na medida em que a Apelação
anterior já foi julgada. Argumenta o acerto da Sentença recorrida, eis que não haveria qualquer vício no PAD capaz de eivá-lo de nulidade, pois as
diligências
realizadas pela Comissão Processante levaram à conclusão inexorável da participação do Apelante na prática da conduta antijurídica. Aduz que, não
havendo

qualquer vício no PAD, a intervenção do Poder Judiciário importaria em violação da separação dos poderes, por ingresso na análise do mérito
administrativo e, por
fim, afirma a não configuração dos requisitos para fixação dos danos morais (Id nº 12810526)
Em Petição de Id nº 13593113, o apelante promove a juntada da cópia do Acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos nos autos da
Apelação nº 0808462-23.2017.8.14.0301, publicado em 31/03/2023, mantendo integralmente o julgamento da apelação, no sentido da nulidade dos
PAD
instaurados no âmbito da PCPA entre das datas 08/05/2012 a 07/03/2013.

O Ministério Público apresentou manifestação ao Id nº 15692949, manifestando-se pelo conhecimento e parcial desprovimento do recurso.

Ao Id de nº 16329925, o apelante junta a sentença de absolvição do apelante (Id n° 100989684), e da certidão de trânsito em julgado, referente à douta

decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim (Id n° 101051788), nos autos do processo penal nº 0001495-86.2012.8.14.0004.

Em petição de Id nº
17847002, o apelante juntou documentos de comprovação relativos à restituição do bem “netbok”, do manual e demais acessórios
do notebook, oriundos dos autos de nº 0001495-86.2012.8.14.0004.

Por fim, o apelante juntou aos autos no Id nº 18037926, o documento de comprovação: certidão de restituição do bem ao outorgado representante legal
do impetrante (legítimo proprietário do bem) em 17/01/2024 (autos do processo penal nº 0001495-86.2012.8.14.0004 – Id n° 107200251).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

O cerne da questão está em analisar a sentença
de 1º grau julgou
improcedente seus pedidos do autor, por entender que não foi comprovada

qualquer violação ao devido processo legal administrativo.

Em suma, o apelante afirma que
ajuizou a presente demanda buscando a declaração de nulidade do PAD Nº 037/2012-DGPC, a consequente

reintegração aos quadros da PCPA, além de indenização por danos morais, em razão da demissão que entende ser injusta e ilegal.

Sendo assim, verifica-se que a controvérsia dos autos se cinge ao PAD Nº 037/2012-DGPC/PAD, que resultou na demissão do Autor/Apelante do

cargo de Delegado de Polícia Civil, em razão de suposto crime de corrupção passiva, estar ou não eivado de nulidade.

Entendo que assiste razão ao Apelante, na medida em que a Portaria nº 037/2012, que instaurou o PAD contra ele, está data de 18/12/2012 (Id nº

12810399 - Pág. 8), ao passo que o TJPA, no julgamento da Apelação nº 0808462-23.2017.8.14.0301, decretou a nulidade de todos os PADs

instaurados entre

08/05/2012 a 07/03/2013, período que claramente comporta a instauração do PAD do apelante.

Tal situação de nulidade se deu pelo fato de que os servidores que presidiram os PADs não tinham sido indicados pelo Conselho Superior da Polícia

Civil (CONSUP), mas apenas pelo Delegado Geral de Polícia.

Portanto, conclui-se que os agentes públicos que conduziram os processos administrativos disciplinares no âmbito da Corregedoria Geralda

Polícia Civil, durante o período de violação da norma legal, não detinham a necessária competência para tanto. É de se ressaltar a

necessidade imperativa de que a competência do agente público para a prática de administrativo deve encontrar guarida em lei, em respeito

ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da CF/88.

Como se sabe, a competência é um dos elementos de validade do ato administrativo, cuja violação enseja a nulidade do ato praticado.

Embora admita, a princípio, convalidação, tal não se verifica quando o vício é capaz de causar prejuízos a terceiros, como bem esclarece o

mencionado doutrinador administrativista:

Portanto, três elementos dos atos admirativos, quando viciados, admitem a convalidação: a competência, a forma e o objeto (plural). Ao revés, os outros dois elementos (finalidade e motivo) não admitem convalidação.

(...)

Em resumo, não será possível a convalidação por vontade da Administração nas seguintes hipóteses:

a) má-fé do administrado

b) vícios insanáveis

c) lesão ao interesse público

d) prejuízos a terceiros

(
OLIVEIRA
,
Rafael Carvalho Rezende
. Curso de Direito Administrativo, 7ª ed., São Paulo: Método, 2019). (Grifei).

Diante desse cenário, constata-se, no caso em discussão, que
a condução dos processos e apurações administrativas disciplinares por

agentes que não tinham competência para tanto são nulos, e não podem ser convalidados
, pois, além da violação à lei, suas condutas

causaram prejuízos a terceiros em razão das imposições de penalidades de advertência, suspensão e demissão.

Nesse sentido, vale apontar o Acórdão relativo ao processo de Apelação nº 0808462-23.2017.8.14.0301:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES. DIREITO ADMINISTRATIVO. SINDICATO. SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL. PROCESSOS E APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PRESENÇA DE VÍCIOS DE COMPETÊNCIA. NULIDADE. INOBSERVANCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 022/94. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO FEDERAL Nº 20.910/32. CONSUMAÇÃO PARCIAL EM PARTE DO PERÍODO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sobre a afirmação do apelado de que o sindicato (apelante) não teria autorização da assembleia geral para o ajuizamento da presente ação, é preciso ressaltar que a exigência dessa permissão se refere às entidades associativas, tal como preconizado no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, que assim dispõe: "as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente." 2. Com efeito, o sindicato prescinde dessa autorização, isso porque a Constituição Federal em seu artigo 8º, inciso III, não faz qualquer alusão a essa exigência, ao contrário do que fez em relação às entidades associativas. Veja-se o teor desse dispositivo: “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.

3. Assim sendo, patente a legitimidade do apelante para atuar na presente demanda como substituto processual. Por outro lado, pontua o apelado que o apelante não teria demonstrado de forma clara e específica as alegadas nulidades nos processos administrativos disciplinares.

4. Entretanto, da análise dos autos, verifico que os argumentos do apelado não justificam o reconhecimento da inépcia da petição inicial. Isso porque a petição inicial da ação veio acompanhada da cópia da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Superior da Polícia Civil - CONSUP/2013, realizada em 07/03/2013, no qual consta a informação de que até aquele momento o art. 13, I, j, c/c o art. 14, § 1º (e alterações) da Lei Complementar Estadual nº 022/94, que trata da indicação dos policiais civis que integrarão o quadro de funcionários da Corregedoria Geral da Policia Civil, não estavam sendo observados.

5. Ou seja, foram violados o art. 13, I, j da LC nº 022/94, que trata da atribuição do CONSUP de indicar os policiais que devem integrar a lotação da Corregedoria Geralda Polícia Civil, bem como o seu art. 14, § 1º cujo teor assinala que a “Corregedoria Geral terá lotação permanente de policiais, que deverão ser indicados pelo Conselho Superior da Polícia Civil, dentre aqueles não apenados administrativa ou criminalmente.”

6. Desse modo, tendo em vista a existência de provas indicando a alegação violação à lei, tem-se que a petição inicial não é inepta, razão pela qual a sentença tem condições de ser anulada, com o consequente retorno dos autos à instancia de origem para prosseguimento do feito.

7. Entretanto, com fundamento na teoria da causa madura, no princípio da economia processual e no princípio da primazia da decisão de mérito, prevista no artigo 4ª do atual CPC, cumpre que passe ao imediato julgamento do mérito do processo, uma vez que já reúne as condições jurídicas e probatórias para isso.

8. Como visto acima, o art. 13, I, j, c/c o art. 14, § 1º (e alterações) da Lei Complementar Estadual nº 022/94 não estavam sendo observados pela direção da polícia civil. Desse fato, portanto, conclui-se que os agentes públicos que conduziram os processos administrativos disciplinares no âmbito da Corregedoria Geralda Polícia Civil, durante o período de violação da norma legal, não detinham a necessária competência para tanto. É de se ressaltar a necessidade imperativa de que a competência do agente público para a prática de administrativo deve encontrar guarida em lei, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da CF/88.

9. Diante desse cenário, constata-se, no caso em discussão, que a condução dos processos e apurações administrativas disciplinares por agentes que não tinham competência para tanto são nulos, e não podem ser convalidados, pois, além da violação à lei, suas condutas causaram prejuízos a terceiros em razão das imposições de penalidades de advertência, suspensão e demissão.

10. Na espécie, o apelante pretende que sejam declarados nulas as Comissões Apuradores de Processos Administrativos – PADs e APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS – AAIs, no período de 15/03/1994 a 07/03/2013, nos quais os servidores da Polícia Civil tenham sido punidos com repreensão, suspensão e exoneração.

11. Ora, como a presente ação foi proposta em 08/05/2017, tem-se que a prescrição atingiu o período pretendido anterior aos cinco anteriores ao seu ajuizamento, ou seja, encontram-se prescritas as pretensões anulatórias dos atos praticados antes de 08/05/2012. Logo, após esta data e até o dia 07/03/2013, a nulidade daqueles procedimentos (PADs e AAIs) devem ter suas nulidades reconhecidas.

12. Cumpre salientar, contudo, que devem ser respeitadas as sanções disciplinares aplicadas no período em questão que tenham sido objeto de ações judiciais nas quais a nulidade aqui debatida haja sido alegada e enfrentada pelos magistrados competentes e cujas respectivas sentenças denegatórias tenham transitada em julgado.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APL: 08084622320178140301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 15/03/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/03/2021).

Conforme registrado no acórdão supra, todos os PADs instaurados pela PCPA
entre 08/05/2012 a 07/03/2013,
dentre eles, o movido contra o

Apelante, foram declarados nulos, vez que os servidores que os presidiram não foram indicados pelo Conselho Superior da Polícia Civil (CONSUP),

mas

apenas pelo Delegado Geral de Polícia, em descumprimento ao artigo 13 da Lei Complementar Estadual nº 022/94.

Diante disso, é inegável que o PAD do apelante é nulo, pois foi instaurado dentro do período entre 08/05/2012 a 07/03/2013, sendo mister a reforma

da sentença vergastada, com a consequente reintegração do Recorrente ao cargo público e pagamento retroativo dos direitos e vantagens não

percebidos

durante o tempo em que esteve desligado.

Em relação ao pagamento das verbas retroativas, a
reintegração do servidor produz efeitos
ex tunc
, sendo-lhe garantido o direito ao

recebimento dos vencimentos não pagos no período em que ficou indevidamente afastado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, IN
DENIZAÇÃO E PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. UNANIMIDADE. I
. Exoneração de cargo público efetivo, sem realização do procedimento administrativo necessário para

validade e eficácia do ato
. II. Analisando detidamente o valor arbitrado, verifico que o juízo a quo escorreitamente aplicou à hipótese o previsto no § 4º do art. 20 do CPC, pois tais casos o valor da verba honorária é estabelecido de acordo com apreciação equitativa do magistrado, de forma que entendo que o montante fixado não se mostra irrisório, eis uma vez que está compatível com as condutas perpetradas pelo causídico. III. Em que pese o processo ter tramitado em comarca diversa, observo que o grau de complexidade, a natureza, importância e tempo exigido para a defesa do interesse do recorrente não é grande o bastante a justificar a fixação dos honorários advocatícios no grau máximo estabelecido nos parágrafos do art. 20 do CPC/73, vigente à época dos fatos. IV. Sentença mantida. V. Apelação conhecida e improvida. Unanimidade. (Ap 0476102016, Rel. Desembargador (a)
RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/01/2017, DJe 27/01/2017)

REMESSA. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - A Administração Pública não pode, sem a instauração de processo administrativo disciplinar, suspender o pagamento de vencimentos do servidor. (TJ-MA -Remessa Necessária Cível: 00006131420178100117 MA 0513612017, Relator:
JORGE RACHID MUBâ” ́RACKMALUF
, Data de Julgamento: 25/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2018)

Nessa mesma linha de pensamento, o indevido desligamento do servidor efetivo enseja o pagamento referente aos vencimentos devidos,

relativamente ao período compreendido entre a data da

exoneração até a efetiva reintegração.

No que tange aos pedidos de danos morais, vale ressaltar que a controvérsia acerca das irregularidades na constituição das comissões processantes

perante a PCPA, embora tenha sido pacificada quando do julgamento da Apelação nº 0808462-23.2017.8.14.0301, em 2021, ainda não transitou em

julgado.

Desta feita, apesar do julgamento reconhecendo a nulidade dos PADs ser suficiente para garantir o principal pleito do Apelante, entendo que não é o

bastante para fins de arbitramento de indenização por danos morais, vez que ainda o processo de nº 0808462-23.2017.8.14.0301 ainda não transitou

em

julgado, não havendo, portanto, como imputar tal responsabilidade ao estado.

Ante o exposto, em juízo de cognição exauriente, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando-se a sentença

recorrida para reconhecer a nulidade do PAD Nº 037/2012-DGPC, que resultou na demissão do Apelante, com a sua consequente reintegração ao

cargo de

Delegado da Policia Civil e condenação do Estado do Pará no pagamento retroativo dos direitos e vantagens não percebidos durante o tempo em

que esteve

desligado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024